Tribunal: CARF
Processo: 11080.732861/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732861/2012-76
ACÓRDÃO
2402-012.777 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.NÃO CONHECIMENTO
O descumprimento do prazo legal para interposição de recurso voluntário
impõe o não conhecimento da peça de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, eis que interposto intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO

Em 01/11/2012, fls. 405, o município foi regularmente notificado quanto à lavratura
do Auto de Infração DEBCAD no 37.362.910-9 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 01/2007 a 12/2008, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário no
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.777 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732861/2012-76
2
valor de R$ 302.805,74, acrescido de Juros de R$ 140.654,60 e Multa de Ofício em R$ 220.118,43,
totalizando R$ 663.578,77, fls. 03 a 10.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 14/36, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 1010100.2011.00497,
iniciado em 15/06/2012, fls. 153/154, e encerrado em 01/11/2012, fls. 404/405. Constam dos
autos planilhas demonstrativas do salário de contribuição e respectivo cálculo dos tributos e
multa; exigências realizadas ao amparo de intimações; cópia de convênios firmados; cópia da folha
de pagamento de salário; ordens e notas de pagamento de empenho, respectivos extratos
bancários; além de cópia de outros documentos conforme se vê a fls. 38/405.
Em apertada síntese a fiscalização tributária apurou a terceirização irregular e
fraudulenta de serviços públicos de saúde por intermédio da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santo Antonio da Patrulha – APAE com omissão de recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas, além de vedada expressamente em lei (art. 16 da Lei no
11.350, de 2006) e alheia aos objetivos estatutários em que referida associação é afiliada.

II.
DEFESA

Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, fls. 410/413,
argumentando a regularidade dos convênios firmados, conforme entendimento doutrinário que
apresenta, para além da inexistência de ofensa ao estatuto da APAE local, estando esta entidade
imune às contribuições. Requereu ao fim o acolhimento das razões e o desfazimento do débito
tributário, além de juntar cópia de documentos a fls. 414/463.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) –
DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-61.452, de 16/09/2014, fls.
470/478, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa do acórdão)
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando o autuado, na
condição de efetivo beneficiário do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.777 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732861/2012-76
3
ISENÇÃO. ALCANCE.
A isenção em relação às contribuições sociais, prevista no § 7° do art. 195 da CF
1988 conferida a uma empresa, não alcança outra.

O município foi regularmente notificado do decidido em 09/04/2015, conforme fls.
484/485.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 14/05/2015 o recorrente interpôs recurso voluntário com farta doutrina e
jurisprudência, fls. 487/506, representado por advogados, instrumento a fls. 507, com as seguintes
alegações:

i.
Preliminar

Alega o município ser parte ilegítima do polo passivo, já que não assumiu qualquer
ônus ou obrigação como empregador. Menciona dispositivo constitucional (art. 37, IX da
Constituição Federal de 1988 – CF/88) que autoriza contratações sem concurso, indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse, não podendo a administração
pública ser punida, com consequente dano ao interesse coletivo.

ii.
Mérito

a) Alegação de regularidade dos convênios estabelecidos

A recorrente aduz que o estabelecimento de convênio entre o município e a APAE
seguiu as matrizes legais desenhadas na Lei no 3.078, de 1996, portanto com permissão das
disposições constitucionais, normativas (arts. 197, 198 e 199, §1o da CF/88; arts. 7o, 8o, 10 e 25 da
Lei no 8.080, de 1990) e estatutárias de referida associação (APAE), conforme expressamente
previsto no arts. 2o e 10 do estatuto da APAE conveniada, considerando ainda a inexistência de
restrição ao atendimento de pessoas com deficiência, bem como qualquer impedimento para
formação do convênio, tanto pela associação em referência assim como também pelo município.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.777 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732861/2012-76
4
b) Alegação de excesso de cobrança
O município se insurge contra a multa de ofício aplicada, já que não houve sequer a
obrigação de pagar o tributo e assim resta indevida a sanção imposta.

iii.
Pedidos

Requereu ao fim o provimento do recurso e consequente cancelamento do débito
tributário.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é INTEMPESTIVO, pois a ciência do acórdão
recorrido se deu em 09/04/2015 e a peça de defesa foi apresentada em 14/05/2015, portanto
em descumprimento ao disposto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Voto em não conhecer do recurso em razão de sua apresentação extemporânea.
É como voto!
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 514
DF CARF MF
Original